Tribunal: TJSP
Processo: 3006638-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER – Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais.

PRESCRIÇÃO – O interessado dispõe de dois anos e meio, a contar da data do trânsito em julgado da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER – Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais.

PRESCRIÇÃO – O interessado dispõe de dois anos e meio, a contar da data do trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança coletivo, para promover o pedido de cumprimento individual da sentença, com cobrança das diferenças pretéritas do quinquênio que antecedeu a data da impetração – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – O autor ingressou individualmente em juízo em prazo superior a dois anos e meio, mas inferior a cinco anos, de modo que a prescrição não ocorreu no que tange às parcelas a partir da data da impetração, mas apenas sobre as prestações dos cinco anos que antecederam a impetração do writ coletivo – Pedido veiculado na impugnação acolhido – Confirmação do decisum – Recurso não provido.